Tribunal: TJSP
Processo: 1002813-55.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ANULATÓRIA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
1. Trata-se de apelo interposto pelo autor em face da r. sentença por meio da qual a D. Magistrada a quo, em ação anulatória ajuizada em face do DER, julgou extinto o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC). Pretensão recursal da parte recorrente de: i. anular o auto de infração e a respectiva multa, indevidamente aplicada; ii.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ANULATÓRIA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
1. Trata-se de apelo interposto pelo autor em face da r. sentença por meio da qual a D. Magistrada a quo, em ação anulatória ajuizada em face do DER, julgou extinto o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC). Pretensão recursal da parte recorrente de: i. anular o auto de infração e a respectiva multa, indevidamente aplicada; ii. restabelecer os pontos eventualmente anotados na CNH do autor; iii. devolver o valor pago em dobro pela multa indevidamente imposta; e iv) indenização por dano moral.
2. Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC). Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não ilidida por prova nos autos. Manutenção da sentença.
Recurso desprovido.